Tribunal: TJDFT
Processo: 0753010-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA (agravante/ré) em face da decisão (ID 256084687, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0736116-12.2025.8.07.0003, proposta por M.B.R.G., menor rep. por KELLY CRISTINA RIBEIRO DE SOUSA (agravados/autores), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar a empresa requerida que autorize e custeie a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 60831720), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a parte autora informou que em razão do seu quadro clínico de bronquiolite, necessitava de internação hospitalar, sendo que, todavia, a Operadora Ré negou a autorização, sob a justificativa de carência contratual. Alega que, ante tais fatos, o Juízo de origem entendeu presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, concedendo o pleito antecipatório. Argumenta que a decisão combatida não merece prosperar, uma vez que se torna necessária uma revisão do caso, com a modificação da decisão, para que seja determinado o custeio da internação pela própria parte agravada, considerando a legitimidade da cobrança do cumprimento de prazos carenciais. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que reste definitivamente cassada a decisão interlocutória ora combatida. Preparo (ID 79105429). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar a empresa requerida que autorize e custeie a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, uma vez que se trata de menor com 10 (dez) meses de vida, que necessita de internação em leito de UTI, diante da gravidade de seu quadro clínico. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator